Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-78.2017.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz a requerente que, após a conclusão do curso de enfermagem, teria sido “negativada”
indevidamente, em razão da cobrança de matérias (estágios supervisionados I e II)
contempladas no financiamento estudantil (bolsista integral do FIES).
II. De outro lado, a IES sustenta que, conforme previsão contratual (cláusula 6, parágrafo 5o),
a disciplina “estágio supervisionado” é cobrada à parte e, por isso, não seria contabilizada na
semestralidade do financiamento, razão pela qual tanto a cobrança quanto a inscrição em
cadastro de restrição ao crédito seriam legítimas.
III. Recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos
iniciais e procedência do pedido contraposto (condenação da consumidora na obrigação de
pagar à requerida o valor de R$ 6.400,56, referente aos estágios supervisionados I e II).
Alegações recursais centradas: (i) na hipótese de que o financiamento estudantil da requerente,
por ser bolsista integral do FIES, engloba as disciplinas de estágio supervisionado I e II, razão
pela qual devem ser declaradas nulas as cláusulas contratuais em contrário; (ii) na declaração de inexistência
dos débitos; (iii) na condenação da requerida a compensar os danos morais decorrentes da
inscrição indevida.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC
(Arts. 6o e 14).
V. No caso concreto, a inscrição do nome da requerente em cadastro de inadimplentes se afigura exercício regular do direito, porque resultou demonstrada pela instituição de ensino a regularidade da contratação adicional de créditos não contemplados no financiamento de crédito estudantil (contratos n. 74771 e n. 79345, referentes ao 2o semestre de 2015 e ao 1o semestre de 2016 – IDs 7830471 e 7830455), bem como a existência de débitos remanescentes vinculados à requerente (ID 9711372). Frisa-se, ainda, a existência de expressa previsão contratual no sentido de que “nos semestres finais em que constar o Estágio Supervisionado I, II ou Trabalho de Conclusão de Curso, haverá acréscimo no número de créditos e consequentemente, alteração no valor da mensalidade para maior, em função dessas disciplinas serem constituídas de créditos superiores aos das disciplinas normais” (cláusula 6a, parágrafo 5o dos contratos n. 74771 e n. 79345).
VI. Ademais, tais informações são ratificadas pela Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios do FNDE, a qual esclarece que a adesão aos créditos suplementares relativos aos estágios supervisionados I e II deve ser custeada pela própria requerente (ID 7830446).
VII. Como bem pontuado pelo douto Juízo sentenciante, “não se pode perder de vista que o financiamento estudantil não passa de uma modalidade de pagamento, pela qual o financiador paga a semestralidade do curso à instituição de ensino, em nome do discente favorecido, nas condições e proporções do crédito tomado, em nada repercutindo, portanto, no alcance da contratação dos serviços educacionais entre a aluna e a faculdade. Motivos pelos quais, tendo a ré prestado os serviços regularmente contratados - inclusive com a ressalva expressa de que o valor dos estágios supervisionados acarretariam uma elevação no valor da mensalidade já que aumentariam os créditos escolares - a mesma detém todo o direito de receber e cobrar os valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados”.
VIII. Dessa feita, demonstrada a existência de débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, a inscrição do nome da requerente em cadastro de inadimplentes se afigura exercício regular do direito (CC, art. 188, I). Ausente a conduta ilícita ou abusiva da recorrida, não há falar em dano moral reparável.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).